Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO C. STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título.
2. Na fase de conhecimento, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, no âmbito do c. STJ, majorados em 10% (dez por cento) da quantia já arbitrada, referindo-se expressamente ao limite estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Assim, com o trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença, afigura-se escorreita a r. decisão que determinou a remessa dos autos para Contadoria Judicial para que seja considerado o percentual de 20% (vinte por cento) a título de verba honorária, em observância aos limites objetivos da coisa julgada.
4. Recurso conhecido e desprovido.